Tribunal: TJDFT
Processo: 0730959-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730959-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS AGRAVADO: ADILSON ORSANO DA SILVA, JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS (demandada), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ADILSON ORSANO DA SILVA e JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR, processo n. 0041269-06.2007.8.07.0001, na qual rejeitou a impugnação apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 164219172 dos autos de origem): “1. O executado ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS apresenta impugnação ao cumprimento de sentença (ID 158742646). Alega a invalidade da citação, vício da sentença por julgamento extra petita e excesso de execução. Ocorre que há muito já transcorreu o prazo previsto no art. 525, caput, do Código de Processo Civil, para a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo manifesta a sua intempestividade. Incabível, pois, o seu conhecimento. Especificamente no que tange à alegação de excesso de execução, admite-se o seu reconhecimento, mesmo de ofício, quando se verificar que os cálculos são incorretos, porque incompatíveis com o título exequendo, em respeito à coisa julgada e à vedação ao enriquecimento ilícito (nesse sentido, o Acórdão 1214729, 07127011620198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não é o caso dos autos. Os valores têm sido atualizados pelo exequente a partir da planilha que instruiu o requerimento de instauração da fase de cumprimento de sentença (ID 41327016), da qual se verifica a estrita observância aos termos da sentença. Logo, não há que se falar em excesso de execução. 2. Ademais, requerem os exequentes a penhora do imóvel situado à Rua São Bento, Quadra 30, Lote 03, Unidade 17, Bairro do Turista, Condomínio Residencial Primavera, Apartamento 401, em Caldas Novas/GO. Antes de analisar o pedido, providencie o exequente a juntada da matrícula do bem. Prazo de 15 (quinze) dias. 3. Dê-se ciência às partes acerca da retificação do registro da penhora do imóvel de matrícula n° 32746, comunicada pelo ofício de ID 160402868.” Embargos de declaração não acolhidos (ID 154000521 – da origem). Confira-se: “1. A executada Ady Amorim da Cruz Marreiros opõe embargos de declaração em face da decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença por intempestiva, especificamente quanto à alegação de nulidade da citação na fase de conhecimento. Sustenta que a questão aventada constitui matéria de ordem pública, não alcançada pela preclusão (ID 161916431). Em resposta, o exequente argumenta que, na fase de conhecimento, o então demandado (Escritório Imobiliário Ady e Adair) foi citado na pessoa da ora executada Ady Amorim da Cruz Marreiros, que posteriormente compareceu pessoalmente à audiência de instrução, de modo que não pode prosperar a tese de nulidade da citação. Aduz que, já na fase de conhecimento, houve manifestações anteriores pela embargante, sem que se tenha impugnado a validade do ato citatório. Requer a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID 162600089). Conheço dos embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, acolho os aclaratórios para o fim de apreciar a tese de falta de citação, que, a despeito da patente intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, é passível de ser examinada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Alega a embargante que foi incluída no polo passivo da ação quando do acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo autor em face da sentença, mas não foi citada pessoalmente, nem lhe foi concedido prazo para apresentar contestação. Compulsando os autos, verifico que a questão da citação da executada Ady já foi há muito analisada por este Juízo, na decisão de ID 41326964, quando se consignou que “Com efeito, observo que a demanda também foi dirigida à sócia Ady Amorim, conforme petição de fl. 107. Sendo esta tida por citada, tanto que compareceu à audiência realizada nos autos”. Ao revés do que alega a embargante, o Código de Processo Civil prevê expressamente, em seu art. 239, §1o, que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação. No presente caso, a ciência da executada em relação à ação é inequívoca, evidenciada pela certidão de ID 41326766, que atesta ter sido ela a recebedora da comunicação. Não bastasse, a embargante também esteve presente na audiência de instrução e julgamento, tanto que apôs sua assinatura na respectiva ata, no campo “requeridos” (ID 41326884). Em complemento, verifico que a inclusão da embargante no polo passivo da ação de que derivou este cumprimento de sentença ocorreu em 26 de agosto de 2010, ou seja, há quase 13 (treze) anos. Verifico, mais, que apenas o autor Adilson e o réu Adair interpuseram apelação em face da sentença. A ré Ady, entretanto, não recorreu naquela oportunidade para buscar a anulação do processo em face da suposta falta de citação. Assim foi que, em 18 de maio de 2011, a sentença transitou em julgado (ID 41327003). Após, já na fase de cumprimento de sentença, a embargante apresentou impugnação à penhora sem nada mencionar a respeito do vício que ora diz ter ocorrido na fase cognitiva (IDs 41327059). Diante disso, só se pode concluir estar diante da estratégia denominada pelo Superior Tribunal de Justiça de “nulidade de algibeira”, consistente na suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição. Verificada a manobra, há que ser rejeitada a alegação. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. OFENSA À BOA-FÉ E À LEALDADE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o agravante busca se prevalecer da estratégia denominada nulidade de algibeira, suscitando nulidade não arguida no momento oportuno, como forma de prevalecer do vício de forma oportuna no futuro. Tal manobra é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive na hipótese de nulidade absoluta, porque não se coaduna com o princípio da boa-fé, que deve nortear as relações jurídico-processuais. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 636.103/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021.). Com esses fundamentos, rechaço a alegação de ausência de citação. Por não vislumbrar que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, indefiro o pedido do exequente de aplicação à embargante de multa por conduta atentatória à dignidade da justiça. 2. Defiro a penhora do imóvel de matrícula n° 103.637, do 1o Tabelionato de Notas e Tabelionato e Oficialato de Registro de Contratos Marítimos da Comarca de Caldas Novas – GO, do qual a executada Ady Amorim da Cruz Marreiros é proprietária, conforme o R1 (ID 162989714). Nomeio o(a) executado(a) Ady Amorim da Cruz Marreiros depositário(a) fiel do bem ora penhorado. Proceda-se ao envio do mandado eletrônico via sistema ONR - Penhora Online, dispensado o recolhimento dos emolumentos, haja vista a parte exequente ser beneficiária da gratuidade de justiça. Considerando que o mandado eletrônico, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do CPC, fica dispensada a lavratura do termo de penhora. No mandado via ONR, por exigência do sistema, será indicado um valor meramente estimativo para o imóvel, equivalente ao do último negócio jurídico registrado (a) na matrícula do imóvel, R$ 107.273,70. Contudo, oportunamente será realizada a avaliação judicial do bem. Expeça-se ofício para que o Cartório realize o registro da penhora, sem recolhimento dos emolumentos, em razão do(s) exequente(s) ser(em) beneficiário(s) da gratuidade de justiça. Fica a parte executada intimada acerca da penhora, por seu advogado, Defensor, ou Curador, para, querendo, ofertar eventual impugnação no prazo de 15 dias (art. 525, § 11o, e 917, §1o, ambos do CPC). Em seguida, expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação do devedor da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso não seja localizado ou não tenha endereço nos autos, deverá ser intimado por seu advogado ou Curador. Retornando o mandado de avaliação integralmente cumprido, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 dias, (artigo 525, § 11o e 917, §1°, CPC). Se houver cônjuge do executado ou credor hipotecário, intimem-se também da avaliação. Por ocasião da designação da hasta pública, as partes, assim como o eventual cônjuge do executado e o eventual credor hipotecário, se houver, deverão ser intimados. 3. Por fim, aguarde-se o prazo reservado às partes para manifestação quanto à avaliação de ID 161451719.” Inconformada, a parte demandada recorre. Alega, em síntese, ausência de citação válida no processo de conhecimento. Diz que “A decisão que incluiu a Agravante no polo passivo da demanda e extra petita, pois a aça o foi distribuída contra a empresa. Igualmente, deixou de considerar que a r. sentença a quo decidiu pela citação da senhora Ady Amorim.” Afirma que teria sido privada do direito de produzir prova, de exercer o contraditório. Assevera que “o comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença na o supre a inexistência ou a nulidade da citação.” Ao final requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo no ID 49487529. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, o propício a este momento incipiente, observo que, em tese, há elementos a indicar a validade da citação da recorrente no processo de conhecimento. A propósito, impende ressaltar que a recorrente, Sra. ADY apôs a sua assinatura no mandado de citação de ID 41326766 da origem, bem como compareceu a audiência ID 41326884 da origem. Não bastasse isso, denota-se que a agravante já teria em momento anterior comparecido ao processo, na fase de cumprimento de sentença, todavia, nada disse acerca da ausência de citação na fase de conhecimento (ID IDs 41327059). Portanto, tal como ressaltou o d. Juízo a quo, em tese, parece-me se tratar de suposta nulidade de algibeira, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. É estratégia de defesa que não reflete boa-fé processual, e é amplamente rechaçada pela jurisprudência. Neste sentido, o col. STJ: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS INCAPAZES. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. OBRIGATORIEDADE. MENORES QUE POSSUÍAM EXPECTATIVA DE BENS E DIREITOS SE PROCEDENTES OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA QUE, CONTUDO, NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA QUE SEJA DECRETADA. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. ONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. INCIDÊNCIA EM NULIDADES ABSOLUTAS. POSSIBILIDADE.(...) 5- A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes.6- Recurso especial conhecido e desprovido.(REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)(grifei) Também já tive a oportunidade de decidir sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO ACERCA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VEDAÇÃO. 1. Admite-se, na exceção de pré-executividade, o ataque às questões de ordem pública, como condições da ação e pressupostos processuais, e às questões que possam prejudicar o julgamento de mérito do processo, desde que demonstradas de plano, uma vez não ser possível dilação probatória. 2. À luz do princípio tempus regit actum, os atos jurídicos processuais se regem pela lei da época em que ocorreram, razão pela qual a desconsideração da personalidade jurídica deferida sob a égide do código revogado, em que esse incidente processual poderia ser decretado sem a prévia citação dos sócios atingidos, com o exercício do contraditório diferido, não pode ser remodelada para o procedimento ínsito no novel Código de Processo Civil. 3. In casu, o agravante-excipiente pretende a nulidade dos atos processuais posteriores à desconsideração da pessoa jurídica. Ocorre que esse fora cientificado do referido procedimento na fase de cumprimento de sentença, vindo a se manifestar por meio de impugnação, inclusive, ventilando a sua ilegitimidade passiva, o que fora afastado em decisão sem recurso, estando, portanto, a questão preclusa. 4. Repele-se a tese de prejuízo processual se, no caso concreto, a parte agravante não alegou qualquer vício na citação quando da interposição da sua impugnação, permanecendo em silêncio no momento oportuno para se manifestar, somente o fazendo após o resultado desfavorável a sua pretensão, fato que evidencia estratégia da defesa na chamada "nulidade de algibeira", rechaçada pela jurisprudência por não que não se coadunar com a boa-fé processual. 5. Agravo não provido. (Acórdão 1337354, 07037653420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nesta prelibação sumária, em tese, não verifico demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisito este imprescindível a liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator